Tribunal: TJDFT
Processo: 0714302-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714302-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEANE DO NASCIMENTO ANDRADE AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSEANE DO NASCIMENTO ANDRADE contra a decisão ID origem 191122199, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débitos n. 0704272-84.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora agravado. Na decisão ID origem 185904632, o Juízo determinou a intimação da autora para trazer os contracheques dos últimos três meses e de despesas a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, vez que se trata de uma presunção relativa. Após a manifestação da autora (ID origem 191052429), o Juízo proferiu a decisão ora recorrida, em que indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: 1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. Ressalto que esta magistrada adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas relativas a verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). 6. Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. 7. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, não colacionou os contracheques dos últimos três meses e de despesas a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, em que pese devidamente intimada por diversas vezes nos autos. 8. De mais a mais, também não juntou aos autos procuração atualizada, tendo em vista que a procuração juntada aos autos data de 15.02.2023. 9. Considerando que a parte autora não colacionou os documentos solicitados para análise da hipossuficiência financeira alegada, em que pese devidamente intimada por diversas vezes, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino a sua intimação para comprovar o pagamento das custas processuais. 10. Sem prejuízo, deverá cumprir o item “2” da decisão de ID no 185904632. 11. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso. Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Argumenta que é professora e que que a assistência de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 4o do CPC). Ao final, a agravante requer, em suma: a antecipação dos efeitos da tutela para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça; o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, tornando definitiva a gratuidade da justiça à agravante e, na hipótese de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, que seja concedido o diferimento de pagamento das custas para o final do processo. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, intimando-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo (ID 57821663). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Conquanto a agravante esteja irresignado com relação ao indeferimento da gratuidade da justiça, deve ela, caso não seja agregado efeito ativo ao seu recurso, uma vez intimada, realizar e comprovar o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) A respeito, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ressalto que a agravante foi intimado da decisão que indeferiu, em grau recursal e de forma liminar, o efeito ativo, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento. Nessa linha, diante da omissão da interessada, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator